Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO. ART. 921, INCISO III, § 1o, DO CPC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AJUIZAMENTO POSTERIOR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INEFICÁCIA.

1. No caso de o magistrado determinar a suspensão do feito executivo em razão da configuração da hipótese do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC, posterior recebimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é incapaz de surtir efeito na demanda já paralisada.

2. Agravo de instrumento não provido.